Tribunal: TJDFT
Processo: 0753405-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. “A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.)
2.“O alcance definitivo do patrimônio da empresa que supostamente resultou de sucessão empresarial irregular, mas que não participou da relação jurídica originária, deve ser precedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primária, ou seja, é necessária a observância da regra preceituada pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.” (TJDFT - Acórdão 1353596, 07114968120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Na hipótese dos autos, as provas revelam inequívoca sucessão empresarial fraudulenta, haja vista que sem instrumento contratual formal e com nítido propósito de fraudar credores, relevado por meio de expedientes societários, prosseguimento da mesma atividade econômica por sociedades empresárias com mesmo objeto social, inicialmente na mesma sede social, e que apresentavam comunhão e confusão sociais em nítido abuso da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e provido.